Tribunal: TJMT
Processo: 0011895-82.2015.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011895-82.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SONIA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 616.465.471-87 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO JUDICIAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. SUSCEPTIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença e concessão de aposentadoria por invalidez, sob fundamento de inexistência de incapacidade laboral permanente.

2.

Laudo pericial judicial concluiu pela existência de incapacidade temporária, com indicação de prazo estimado de recuperação e possibilidade de reabilitação profissional da parte autora.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez, ante a alegada persistência da incapacidade laborativa.

4. Analisa-se, ainda, a possibilidade de conhecimento do recurso interposto posteriormente à apresentação de apelação anterior, considerando a preclusão consumativa.

III. Razões de decidir

5. O laudo pericial judicial atestou que a incapacidade da parte autora é temporária e suscetível de reabilitação, afastando a hipótese de aposentadoria por invalidez.
6. A sentença observou o princípio do livre convencimento motivado e foi proferida com base em prova técnica idônea, produzida sob o crivo do contraditório.
7. O recurso interposto em 28/09/2020 não pode ser conhecido, diante da preclusão consumativa, por já ter sido protocolada apelação anterior em 15/06/2020.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não conhecido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. Não faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado cuja incapacidade laboral for considerada temporária e suscetível de reabilitação profissional, conforme atestado em laudo pericial judicial. 2. É incabível novo recurso de apelação quando já houver sido interposto outro anteriormente contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa.”

Dispositivos relevantes citados:
L. 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC, arts. 98, §3
o
, 371, 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG,
Ap Cível
1.0000.24.327695-3/001
, Rel. Des.
José Eustáquio Lucas Pereira
, j. 18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Sônia Aparecida do Nascimento da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação Previdenciária, por ela ajuizada, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, na qual pleiteava o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez (id. 273694047, págs. 102/105).

A Recorrente pretende a reforma a sentença recorrida, alegando que fora contrária às provas dos autos, já que demonstrou a qualidade de segurada e os documentos demonstram que se encontra acometida por enfermidade que a torna incapacitada para o exercício de atividade laboral.

Destaca que, por diversas vezes, obteve administrativamente a concessão do benefício de auxílio-doença pelo Recorrido e que no decorrer do processo o caso se agravou.

Sustenta que a documentação apresentada comprova, de forma robusta, a persistência da enfermidade incapacitante e, ao final, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Sem
contrarrazões da Recorrida.

O Recurso foi encaminhado ao Tribunal Regional da 1ª Região que reconheceu a sua incompetência absoluta para julgar o Apelo, determinando o envio a este Tribunal de Justiça (id. 273694378, págs. 21/32).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cezar Fachone, deixou de emitir parecer, ao argumento da inexistência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 279351853, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Sônia Aparecida do Nascimento da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação Previdenciária, por ela ajuizada
.

Colhe-se dos autos que Sônia aparecida do Nascimento da Silva propôs a Ação Previdenciária de Concessão/Restabelecimento de Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Antecipação de Tutela, contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, alegando que segurada da Previdência Social e que teve benefício de auxílio-doença deferido por diversas vezes no âmbito administrativo, o que evidencia o reconhecimento pelo próprio Requerido da sua condição de incapacidade laborativa.

Salientou, na inicial, que
após a última perícia médica realizada pela autarquia, o benefício foi cessado, sob a justificativa de que “não foi constatada incapacidade para o trabalho”, mesmo diante da existência de documentação médica recente e emitida por especialista, que atesta o seu estado de saúde como incompatível com o exercício de qualquer atividade laboral.

Relatou que tentou interpor recurso, mas não conseguiu atendimento devido à greve dos servidores do INSS, bem assim

que o Requerido sequer demonstrou qualquer preocupação com sua condição de saúde, tampouco prestou justificativas claras para o indeferimento, limitando-se a alegar genericamente a ausência de incapacidade.

Destacou, com veemência, que o indeferimento não foi devidamente fundamentado e ignorou por completo os laudos médicos de especialistas que indicam, categoricamente, a existência de doença incapacitante.

Sustentou que preencheu todos os requisitos exigidos pelos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991, uma vez que possui qualidade de segurada e demonstra incapacidade laborativa e que a negativa violou os direitos fundamentais do cidadão, pois desconsiderou o princípio da dignidade da pessoa humana e a função social da Previdência Social.

Diante disso, requereu o imediato deferimento da tutela antecipada para que o INSS seja compelido a restabelecer o auxílio-doença cessado, e, ao final, a concessão definitiva do benefício de aposentadoria por invalidez.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente demanda. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocaticios, fixando estes em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3°, do CPC, porém,
SUSPENDO
tal condenação, na forma do artigo 98, §3°, do CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

(Sic).

Inconformada, a Autora opôs Embargos de Declaração (id. 273694047, págs. 107/111) que foram rejeitados, nos seguintes termos:

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios.

Contra essas decisões, Sônia Aparecida do Nascimento da Silva
interpôs 02 (dois) Recursos de Apelação Cível
.

De início,
cumpre ressaltar que o Apelo interposto no dia 28/09/2020 (id. 273694048, págs. 27/35) não deve ser conhecido, ante a preclusão consumativa, já que protocolado outro Recurso, contra a mesma decisão, em 15/06/2020 (id. 273694048, págs. 02/06).

O auxílio-doença é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou para a atividade habitualmente exercida por período superior a quinze dias consecutivos, conforme regra estabelecida pelo artigo 59, da Lei n. 8.213/91
,

in
verbis
:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
”

Dessa forma, para a obtenção do auxílio-doença, o segurado deve estar incapacitado temporariamente para o exercício de suas atividades profissionais habituais.

A aposentadoria por invalidez - artigos 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991 - é o benefício previdenciário concedido ao segurado que é considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Note-se que a aposentadoria por invalidez pressupõe que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade laborativa que garanta a sua subsistência.

No caso vertente, observo que, embora seja incontestável a condição de segurada da Apelante e o cumprimento do período de carência, não obteve êxito de comprovar o preenchimento dos demais requisitos legais para obtenção do benefício pleiteado, já que o perito judicial, ao responder os quesitos, foi categórico em afirmar que sua incapacidade era temporária e susceptível de reabilitação profissional. Veja-se:

14) SE INCAPAZ O (a) AUTOR (a) A INCAPACIDADE PODE SER CONSIDERADA TOTAL (PARA TODA E QUALQUER ATIVIDADE) OU PARCIAL (PARA ALGUMAS (PARA ALGUMAS ATIVIDADE) OU PARCIAL (PARA ALGUMAS ATIVIDADES)? DETALHAR.

R:
A INCAPACIDADE LABORATIVA OBSERVADA É TEMPORÁRIA.

15) CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA AFIRMATIVA DIGA O (A) sr. (
a
) PERITO (
a
) perito (
a
) SE A INCAPACIDADE LABORATIVA, NO SEU ENTENDER É PERMANENTE OU TEMPORARIA?

R:
TEMPORÁRIA
.

16) SE A INCAPACIDADE FOR CONSIDERADA TEMPORARIA, QUAL O PRAZO ESTIMADO PARA A RECUPERAÇAO LABORATIVA?

R:
180 - CENTO E OITENTA DIAS
.

17) 0 AUTOR É SUSCETIVEL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL?

R:
SIM
. (Sic).

Nota-se que o
expert
concluiu que a Apelante se encontrava apta às atividades de trabalho, após o período de 180 (cento e oitenta) dias, salientando, expressamente, que era susceptível de reabilitação profissional.

Anoto que, s
egundo o princípio do livre convencimento motivado, o
J
uiz tem autonomia para formar seu convencimento de acordo com as provas e informações disponíveis aos autos, não havendo falar em hierarquia entre os meios de prova.

Aliás, o artigo 371, do CPC, não deixa dúvidas nesse
sentido:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Seguindo essa lógica, dispõe o CPC, em seu art
igo
479, que o
J
uiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art
igo
371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Nessa esteira, tem-se que, embora
o
M
agistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, este constitui a prova que melhor reflete a situação de (in)capacidade da parte
litigante
por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema,
trago à baila o seguinte julgado
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL OFICIAL - PREVALÊNCIA - SEGURADO REABILITADO PARA OUTRA FUNÇÃO - ALTERAÇÃO DA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO PREJUDICADO.

- Em se trata de pretensão de deferimento de benefício acidentário, há de prevalecer o laudo produzido em juízo, porquanto submetido ao crivo e controle do contraditório e, em se tratando de trabalho técnico realizado por perito oficial, outras provas produzidas nos autos não são suficientes para afastar a conclusão a que nele se chegou
.

- Atestado por laudo pericial que não há redução da capacidade laborativa da parte autora para a função que exerce após o processo de reabilitação, incabível a concessão do auxílio-acidente.

(...) (
TJMG,
Apelação Cível 1.0000.24.327695-3/001. Relator Des. José Eustáquio Lucas Pereira. 21ª Câmara Cível Especializada. Julgado em 18/09/2024. Publicado em 20/09/2024)
. (Destaquei).

Com efeito, se o laudo pericial, subscrito por profissional habilitado, afirma que a incapacidade da Recorrente é temporária e que, após o prazo indicado no atestado médico trazido aos autos, ela estaria apta ao exercício da atividade laboral, bem assim que era susceptível de reabilitação profissional, tenho que a sentença de improcedência do pedido, quanto à aposentadoria por invalidez, deve ser mantida.

Enfatizo que o auxílio-doença foi restabelecido à Apelante, porque preenchidos os requisitos legais para a concessão daquele benefício.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do segundo Apelo, ante a preclusão consumativa e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Sônia Aparecida do Nascimento da Silva, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025